Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FINALIDADE MODIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu execução de título extrajudicial em razão da prescrição intercorrente. A embargante sustenta omissão quanto à consideração de precedente específico e à fixação de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão, consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao precedente citado pela embargante e à questão dos honorários sucumbenciais;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria alegada como omissa foi exaustivamente analisada no acórdão recorrido, que fundamentou minuciosamente a decisão acerca da prescrição intercorrente, não havendo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.
4. O uso dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão é inadmissível, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, pois tal recurso destina-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para embasar a decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi).
6. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a formação do convencimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I, II e III, e 1.025; art. 921, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi; Acórdão 1824486, 07060912720228070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 06/03/2024.